Tribunal: TJSP
Processo: 2235766-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Recurso não provido.